Tribunal: TJBA
Processo: 8025870-78.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025870-78.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ADEMIR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 676.608/RS. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por consumidor idoso e aposentado. A controvérsia versa sobre a existência de contratação de empréstimo consignado que gerou descontos em benefício previdenciário da parte autora, que nega ter firmado tal negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou comprovar a existência da contratação impugnada; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, que impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira.

4 - Conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário quando impugnada pela parte autora, o que não foi feito nos autos, tampouco foi requerida a perícia grafotécnica.

5 - A ausência de comprovação da contratação atrai a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS: restituição simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, restituição em dobro.

6 - Restou configurado o dano moral in re ipsa, em razão da indevida restrição de verba alimentar da autora, agravada por sua condição de vulnerabilidade (idoso), sendo devida a indenização por danos morais.

7 - O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para a reparação do abalo sofrido e para fins de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido, com determinação de ofício para adequação da forma de restituição do indébito conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

Tese de julgamento
:

1
-
Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pela parte autora, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2 - É indevido o desconto realizado em benefício previdenciário sem prova da contratação válida, configurando falha na prestação do serviço.

3 - A devolução do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS: restituição simples até 30.03.2021 e, após essa data, restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4 - Juros e correção monetária nos termos
das Súmulas nº. 43, 54, 362 do STJ,
art. 406 do CC e do entendimento firmado no REsp 1.795.982-SP, atentando-se para data de vigência da Lei n. 14.905/2024

5 - O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, IV, 42, parágrafo único, 52; CC, arts. 927, 398, 406; CPC/2015, arts. 369, 429, II, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, APL 0084026-64.2010.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 12.04.2017; TJ-BA, APL 8000534-34.2018.8.05.0041, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 17.07.2024; TJ-GO, APL 5530005-43.2021.8.09.0051, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. s/r DJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8025870-78.2022.8.05.0080
,
em que figura como Apelante
BANCO C6 S.A.
,
e Apelada

ADEMIR SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA